Tribunal: TJDFT
Processo: 0703372-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703372-50.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator